Tribunal: TCU
Processo: 024.783/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 6732/2020-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 036.067/2019-9 , ao cuidar de representação formulada por Luciano Ferreira de Souza, como prefeito de Timon - MA, diante dos indícios de irregularidade no Convênio 7.011.00/2010 destinado à implantação de onze sistemas simplificados e padronizados de abastecimento de água pelo tipo poço-chafariz na zona rural do aludido município sob o montante de R$ 488.118,73 (Peça 4); Considerando que o item 9.2 do aludido Acórdão 6.732/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promova a efetiva análise sobre a prestação de contas do referido Convênio n.o 7.011.00/2010, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa análise em face da aludida prestação de contas, sem prejuízo da instauração da devida tomada de contas especial, seja pela eventual omissão no dever de prestar contas, seja, entre outros motivos, pela eventual inexecução total ou parcial do objeto pactuado, devendo se manifestar conclusivamente, ainda, sobre a efetiva utilidade, ou não, do percentual executado no empreendimento em prol da população local "; Considerando que, ao responder à notificação promovida pela unidade técnica por meio do Ofício 32601/2020-TCU-Seproc, de 29/6/2020 (Peça 11 do TC Processo 036.067/2019-9 ), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) teria informado, por meio da Nota Técnica 20/2020, que o referido convênio teria sido rescindido, tendo, como montante total da primeira e única parcela liberada, o valor de R$ 296.369,61 sido registrado na situação de Inadimplência Suspensa (Motivo 301 - Promoveu ação judicial contra ex-convenente) e ensejado a instauração da tomada de contas especial (TCE) pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao referido município; Considerando, ainda, que a Codevasf teria noticiado que, sob o Processo no 59570.000045/2020-14, tendo recebido o no 196/2020 no sistema e-TCE, a TCE teria sido instaurada em 14/1/2020 e, em virtude das recomendações de enfrentamento da pandemia do COVID-19, com o impacto direto no cumprimento dos prazos, a TCE estaria em tramitação final para o encaminhamento em prol da revisão pelo controle interno, com o Relatório de TCE no 009/2019 concluído e o registro de débito apurado na conta de controle junto Siafi em conformidade com a Nota de Lançamento no 2020NS002260; Considerando que a SeinfraUrbana teria destacado que a Codevasf teria tomado as providências junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para examinar e decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos ao aludido município por meio do Convênio 7.011.00/2010 e, posteriormente, encaminhar a tomada de contas especial ao TCU para o julgamento, destacando que, a partir da consulta realizada no sistema e-TCE em 25/3/2021, a mencionada Tomada de Contas Especial no 196/2020 ainda não teria sido analisada pelo concedente; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio ou instrumento congênere figurariam como atribuição primária do órgão federal repassador, devendo a atuação do TCU ocorrer, como regra, após a devida atuação do repassador com vistas a evitar a duplicidade de esforços e a supressão de instâncias; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 6732/2020-TCU-Segunda Câmara , já que as aludidas informações indicariam que a Codevasf teria promovido a efetiva análise sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Timon - MA e adotado as providências para a instauração da devida tomada de contas especial em prol do posterior encaminhamento da TCE a este Tribunal; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 036.067/2019-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 6732/2020-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 036.067/2019-9 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.783/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo enviar a referida tomada de contas especial ao TCU dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.067/2019-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.